Tribunal: STF
Processo: ARE 1440753
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – Processo administrativo disciplinar – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Demanda movida inicialmente como mandado de segurança, com posterior aditamento para seguir o rito comum – Apuração, em inquérito policial referente a fatos diversos, quanto à existência de Carteira Nacional de Habilitação emitida com base em documento de identidade falso – Fato informado ao DETRAN/SP e, posteriormente, à Corregedoria Geral da Administração – Servidor com código de usuário associado à emissão da CNH em comento que, ouvido pela Corregedoria a propósito do episódio, admitiu livremente o fornecimento de sua senha a terceiros – Subsequente abertura de processo administrativo disciplinar em virtude dessa notícia – Alegação de nulidade ao fundamento de que, ao prestar depoimento perante a Corregedoria, o autor deveria ter sido informado quanto à possibilidade de ser assistido por advogado, de ficar em silêncio sem prejuízo à própria defesa e da condição de investigado – Não cabimento – Ausência de defesa técnica que não macula o processo administrativo disciplinar – Enunciado 5 da Súmula Vinculante – Ofensa ao direito à não autoincriminação tampouco verificada – Até admitir o fornecimento da senha a terceiros, o autor não figurava como investigado ou acusado no procedimento correcional – Servidor que, mesmo não compromissado e com plenas condições para omitir-se, admitiu livremente fato novo e diverso correspondente, em tese, a falta disciplinar – Administração que após receber essa notícia determina a regular instauração do processo administrativo disciplinar, ausente mácula nessa conduta – Precedentes do STJ – Improcedência da pretensão anulatória. Honorários de sucumbência – Condenação na origem, em desfavor do demandante, apesar da falta de constituição de procurador, pelo réu, até a prolação da sentença – Condenação indevida, por ausência de destinatário – Precedentes do STJ – Condenação em verba honorária afastada – Provimento do recurso, em parte, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios – Recurso provido, em parte” (eDOC 8 – ID: 0c1b8653, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, LIV, LV, LVI e LXIII; e 133, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a necessidade da presença de defesa técnica em processo administrativo disciplinar. 



    Argumenta-se que a falta de informação, em momento oportuno, sobre os direitos do acusado, conduz à nulidade das provas colhidas (...) e que (...) o depoimento prestado à autoridade administrativa, sem a cientificação dos direitos ao silêncio e de se fazer assistir por advogado implica em nulidade da prova colhida, independente da demonstração de prejuízo, embora, no caso, o prejuízo é presumido (eDOC 10 - ID: 0c1b8653, p. 10).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINA´RIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO DEFICIENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. CASO CONHECIDO, PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 26 - ID: 5a98a6f3, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Anoto ainda que, segundo o teor da Súmula Vinculante nº 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de provas suficientes de que o recorrente forneceu sua senha aos sistemas administrativos a outros funcionários, o que ocasionou a emissão indevida de diversas CNHs. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No tocante à representação por advogado, importa registrar desde logo que sua ausência não macula a validade do processo administrativo, na forma do enunciado 5 da Súmula Vinculante, com o seguinte teor: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 



    No restante, a atividade da Corregedoria Geral da Administração, consistiu inicialmente no levantamento de diversos documentos e oitiva de múltiplos indivíduos a respeito das circunstâncias da emissão da CNH baseada em documento de identidade falso, sem localização do correspondente prontuário físico.



    No restante, a atividade da Corregedoria Geral da Administração, consistiu inicialmente no levantamento de diversos documentos e oitiva de múltiplos indivíduos a respeito das circunstâncias da emissão da CNH baseada em documento de identidade falso, sem localização do correspondente prontuário físico. 



    Nesse contexto, foi ouvido o autor, e naquela oportunidade não detinha a condição de acusado em processo administrativo disciplinar. A única relação conhecida com os fatos era o emprego do código a ele pertencente para emitir a CNH discutida, mas desse fato, considerado em si mesmo, não se extrai infração disciplinar, afinal não é imprescindível para a materialização desse resultado a concorrência do servidor mediante conduta dolosa ou inobservância de dever funcional. 



    Cumpre frisar, nesse passo, que não se tinha indício quanto a qualquer mecanismo apto a impedir o depoente, sequer compromissado, de omitir fato passível de servir futuramente como prova contra si. A dizer, era livre para ter permanecido em silêncio, não se podendo exigir, naquele estágio e mesmo à míngua de compromisso, que fosse expressamente cientificado quanto a essa possibilidade. Até porque não era então acusado no processo administrativo, como dito.



    Nada obstante, no seu depoimento, o autor admitiu livremente à autoridade que presidia os trabalhos um fato novo, qual seja, o fornecimento de sua senha a outros funcionários, fato esse relacionado, porém diverso da emissão de CNH com base em documento falso até então apurada. 



    A partir da ciência quanto a esse novo fato, a Administração Pública adotou o procedimento voltado a garantir ao servidor o exercício do contraditório e ampla defesa, a dizer, instaurou o processo administrativo disciplinar em desfavor do demandante, e nessa sequência não se vislumbra qualquer vício. 



    Com efeito, não se pode afirmar que, quando prestou o depoimento sub examine perante a Corregedoria Geral da Administração, o autor figurava como acusado, até admitir livremente a divulgação da própria senha a outros funcionários, sendo essa a potencial infração objeto do processo administrativo disciplinar subsequentemente instaurado. 



    (...)



    Outrossim, não se cogita que o servidor tenha sido induzido a erro quanto ao teor da declaração e, até onde se tem notícia, a declaração prestada retrata de fato o ocorrido. 



    Assim, quanto à questão de fundo, não se vislumbra qualquer mácula na deflagração do processo administrativo disciplinar com base no depoimento discutido e a r. sentença merece subsistir. 



    Em atenção ao requerimento alternativo no apelo, item "c" de fl. 348, explicita-se que a improcedência da pretensão inicial não se funda em insuficiência de provas, pois todas as cópias necessárias à elucidação dos fatos relevantes vieram aos autos, não sendo o caso de anulação da sentença” (eDOC 8 – ID: 0c1b8653, p. 10-13)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de presença de defesa técnica em processo administrativo disciplinar. 



    No mais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim como o teor do tema 660 da repercussão geral.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1385495 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.07.2022 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1210759 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2019 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO QUE ANTECEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 5. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar. Precedentes. 2. “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante 5).3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 715790 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente